Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0733439-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ELLO REFRIGERACAO EIRELI - EPP, JOSE LEVI PIMENTA, MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA, HILDA MADUREIRA COSTA DESPACHO Intimem-se Ello Refrigeração Eireli - EPP, José Levi Pimenta, Marinez Lopes de Oliveira Pimenta e Hilda Madureira Costa para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator